Tribunal: TJBA
Processo: 8000375-89.2017.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000375-89.2017.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES

Advogado(s)
:
MAYARA ARAUJO OLIVEIRA, MATHEUS CARVALHO DE OLIVEIRA, LORENA ARAUJO GALVAO

APELADO: ISABEL CRISTINA ALVES DA CRUZ

Advogado(s)
:
PAULO OLIVEIRA SANTANA, JOAO BATISTA DE MENDONCA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO DE DIREÇÃO. ESTABILIDADE ECONÔMICA. INCORPORAÇÃO DE VENCIMENTOS. REDUÇÃO SALARIAL. IRREDUTIBILIDADE. REAJUSTE GERAL DO MAGISTÉRIO. CONTROLE DE LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Castro Alves contra sentença que reconheceu o direito de servidora pública à estabilidade econômica após exercício de cargo em comissão de diretora escolar por mais de quatro anos, declarou a nulidade de reduções salariais e condenou o ente público ao pagamento de diferenças remuneratórias, inclusive reajuste de 7,64%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral; (ii) estabelecer se o exercício de cargo comissionado de direção, por período superior a quatro anos, assegura estabilidade econômica com incorporação da remuneração; (iii) determinar se é devido o reajuste de 7,64% sem violação à Súmula Vinculante 37 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado, como destinatário da prova, indefere diligências inúteis ou protelatórias, sendo legítimo o julgamento antecipado quando a controvérsia é documental, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC.

A prova documental comprova a nomeação da servidora para cargo comissionado de diretora (Decreto nº 083/2009), cuja natureza exige jornada integral, afastando a tese de mera jornada suplementar de docência.

As fichas financeiras e registros funcionais demonstram o exercício ininterrupto da função por período superior a quatro anos, preenchendo os requisitos da Lei Municipal nº 592/2008 para aquisição da estabilidade econômica.

A estabilidade econômica assegura a manutenção da remuneração integral da função de maior hierarquia, incluindo a carga horária correspondente, sob pena de violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

A redução salarial promovida pela Administração afronta direito adquirido, nos termos do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

O reajuste de 7,64% decorre de revisão geral já concedida à categoria com base na Lei Federal nº 11.738/2008, não configurando aumento judicial por isonomia, mas correção de omissão administrativa.

O afastamento da Súmula Vinculante 37 é adequado, pois o Judiciário atua no controle de legalidade para assegurar a aplicação de norma existente e evitar tratamento discriminatório.

A aplicação da taxa SELIC como índice de atualização observa o regime instituído pela Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O indeferimento de prova oral não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é suficientemente comprovada por documentos. 2. O exercício de cargo comissionado por mais de quatro anos assegura ao servidor a estabilidade econômica com incorporação da remuneração integral da função. 3. A redução de vencimentos após aquisição da estabilidade econômica viola o princípio da irredutibilidade salarial. 4. A concessão judicial de reajuste geral já previsto em lei não afronta a Súmula Vinculante 37 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVI; 37, X e XV. CPC, arts. 355, I, 370 e 85, §11. Lei Municipal nº 592/2008. Lei Federal nº 11.738/2008. Emenda Constitucional nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 37.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8000375-89.2017.8.05.0053,
em que figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES
e como apelada
ISABEL CRISTINA ALVES DA CRUZ.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, à unanimidade de votos,
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA